Tribunal: TJPA
Processo: 0813063-16.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813063-16.2019.8.14.0006

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: AGOSTINHO LOPES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO - PIC. INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DO AUTOR, REDUZINDO, TODAVIA, O VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais relacionados a descontos realizados por serviço bancário – título de capitalização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia gira em torno da regularidade da contratação do serviço bancário, com a alegação de inexistência de contratação. A instituição financeira não apresentou nenhuma prova da contratação do serviço questionado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não tendo sido evidenciada a regularidade da contratação em debate, não há o que modificar no capítulo da sentença que declarou sua inexistência, devendo o Banco reparar os danos suportados pela parte, em razão de sua responsabilidade objetiva.

5. Demonstrada a má-fé da instituição financeira, impõe-se a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

6. Danos morais reduzidos para R$5.000,00, tendo em vista que tal valor é razoável e adequada ao caso.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para minorar a indenização por danos moais para R$5.000,00, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus demais termos.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais (proc. nº 0813063-16.2019.814.0006), movida por
AGOSTINHO LOPES DA SILVA
.

O
decisum
impugnado foi proferido com o seguinte comando final:

“...DISPOSITIVO: ISSO POSTO julgo PROCEDENTE o pedido deduzido por Agostinho Lopes da Silva em face do Itaú Unibanco para fim de:

A)

DECLARAR a inexistência da contratação dos títulos de capitalização;

B)

DECLARAR a inexistência da dívida do autor para com o réu;

C)

CONDENAR o Banco réu a repetir ao autor todo os valores descontados a título de PIC (Título de capitalização) a serem corrigidos pelo IGPM – FGV e acrescidos de juros de 1% ao mês com capitalização anual a parir da data de cada desconto;

D)

CONDENAR

o Banco Réu a pagar indenização por dano moral no valor de dez mil reais corrigidos pelo IGPM -FGV e acrescidos de juros de 1% ao mês com capitalização anual a partir da data do primeiro desconto havido com o título de capitalização...”

Inconformada, a instituição financeira interpôs recurso de apelação aduzindo a regularidade da contratação a inexistência de ato ilícito que justificasse a condenação em danos materiais e a impossibilidade de restituição do indébito em dobro, posto que não provada a má-fé do Banco.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões defendem a manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por regular distribuição.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria do Ministério Público deixou de emitir parecer.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário presencial.

Belém, 14 de março de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, o apelo deve ser conhecido e examinado.

Conforme relatado, defende a instituição financeira a regularidade da contratação questionada. No entanto, tais alegações não se confirmam com a instrução desenvolvida na demanda. E por uma razão bem simples:
não houve apresentação de qualquer documento apto a comprovar que a demandante tenha contratado o serviço questionado (TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO - PIC)
.

Importante ressaltar que na contestação o Banco aponta a contratação do LIS, apresentando o contrato, todavia o que está sendo discutido é o PIC – título de capitalização. Em seu apelo, defende que a contratação foi via caixa eletrônico, o que, ao meu sentir, caracteriza inovação recursal.

Deste modo, não tendo sido evidenciada a regularidade da contratação em debate, não há o que modificar no capítulo da sentença que declarou sua inexistência, devendo o Banco reparar os danos suportados pela parte, em razão de sua responsabilidade objetiva.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

Súmula 479, STJ. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"

Quanto à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, tendo em vista a demonstração de que a conduta do Banco foi contrária à boa-fé objetiva, já que não foi garantida a segurança que se espera das instituições financeiras, tenho como devida a repetição em dobro.

Com relação aos danos morais, inegável o prejuízo da ora apelada, tendo em vista que devido à falha do serviço quanto à segurança que se espera das instituições bancárias, culminou na cobrança indevida de valores não contratados e não usufruídos pela demandante. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento, já que os descontos indevidos comprometeram verba de caráter alimentar, sendo evidente os desgastes e transtornos que essa situação ocasionou ao requerente, razão pela qual deve ser mantida a condenação em danos morais.

Sabe-se que os danos morais devem ser fixados de forma a cumprir com sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor sofrida pela vítima e punir, de modo eficaz, o causador do dano, evitando-se novas ocorrências desse ato ilícito. Deve o julgador, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade fixar o valor da indenização, sem olvidar-se que o objetivo da reparação se destina, também, para evitar que condutas semelhantes se repitam.

No que tange ao quantum arbitrado a título de condenação, entendo que deve ser reduzida a quantia para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tendo em vista que se afigura razoável e atende às circunstâncias dos autos, às condições do ofensor, ao caráter pedagógico e aos parâmetros de valor que esta 2ª Turma de Direito Privado vem fixando, além de não culminar em enriquecimento sem causa da vítima.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para reduzir os danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais) , mantendo a sentença em todos os seus demais termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 08/04/2025